Tribunal: TJPA
Processo: 0012101-15.2013.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
EMENTA:AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL ? RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO DO REGIME DE PENA ? Prejudicado. Em pesquisa ao SEEU (SISTEMA ELETRONICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO), consta que foi concedida a pretendida progressão para o regime semiaberto, no dia 03 de setembro de 2020. PROCEDÊNCIA DA DETRAÇÃO PENAL PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO, 03 (TRÊS) MESES E 20 (VINTE) DIAS QUE PERMANECEU PRESO POR OUTRO PROCESSO ? Improcedência. A detração de período relativo à prisão em processo diverso, somente é possível quando o delito pelo qual o agravante cumpre a pena atual tenha sido cometido antes daquela segregação, o que não é o caso em tela. RECURSO CONHECIDO, PREJUDICADO EM PARTE E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: WILLIAM KELVIN REIS NUNES
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0012101-15.2013.8.14.0401
EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO DO REGIME DE PENA - Prejudicado.
Em pesquisa ao SEEU (SISTEMA ELETRONICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO), consta que foi concedida a pretendida progressão para o regime semiaberto, no dia 03 de setembro de 2020.
PROCEDÊNCIA DA DETRAÇÃO PENAL PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO, 03 (TRÊS) MESES E 20 (VINTE) DIAS QUE PERMANECEU PRESO POR OUTRO PROCESSO - Improcedência.
A detração de período relativo à prisão em processo diverso, somente é possível quando o delito pelo qual o agravante cumpre a pena atual tenha sido cometido antes daquela segregação, o que não é o caso em tela.
RECURSO CONHECIDO, PREJUDICADO EM PARTE E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 20ª Sessão Ordinária por Videoconferência, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso, prejudicar em parte e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 17 de dezembro de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: WILLIAM KELVIN REIS NUNES
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0012101-15.2013.8.14.0401

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
WILLIAM KELVIN REIS NUNES,
em face da decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém, que decretou a regressão cautelar do agravante ao regime fechado e determinou também, a instauração de procedimento administrativo, para apuração de eventual falta grave.

Narra a peça defensiva, que o agravante foi processado e condenado pelas sanções do artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal, a pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto e que se encontra preso desde o dia 16/06/2009.

Aduz que no dia 18/05/2013, o agravante fugiu do estabelecimento prisional, sendo recapturado em 07/03/2018, havendo a regressão para o regime fechado, bem como instauração de procedimento administrativo disciplinar para apuração de falta grave.

Inconformado, aduz que o procedimento disciplinar foi instaurado em 16/08/2019, no entanto desde então, o processo não teve nenhuma movimentação, não existindo qualquer finalização do ato.

Por esses motivos, a defesa requer a reconsideração da decisão que determinou liminarmente, a regressão do regime de cumprimento da pena, haja vista o longo tempo percorrido (01 ano, 10 meses e 26 dias), sem a regularização da situação prisional do agravante.

Pleiteia ainda, o reconhecimento do direito a detração da pena, em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias, correspondente ao tempo de prisão provisória, entre os dias 16/06/2009 e 06/10/2010, por força de prisão preventiva decretada nos autos do processo criminal, nº. 0000202-03.2009.8.14.0095, tendo sido ao final absolvido.

Em contrarrazões, o Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja reestabelecido o regime semiaberto.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do agravo em execução, para que seja reestabelecido o regime semiaberto para a agravante.

É o relatório.

VOTO

O pleito referente a reconsideração da decisão que determinou liminarmente, a regressão do regime de cumprimento da pena, haja vista o longo tempo percorrido (01 ano, 10 meses e 26 dias), sem a regularização da situação prisional do agravante, encontra-se prejudicado, haja vista ter sido concedido pelo juízo da execução, no dia 03 de setembro de 2020.

Rquer ainda, o reconhecimento do direito a detração da pena, em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias, correspondente ao tempo de prisão provisória, entre os dias 16/06/2009 e 06/10/2010, por força de prisão preventiva decretada nos autos do processo criminal, nº. 0000202-03.2009.8.14.0095, tendo sido ao final absolvido, contudo, este fato é anterior a sua condenação, o que inviabiliza a pretensão recursal.

Há decisões jurisprudenciais, no sentido de que a detração de período relativo à prisão em processo diverso, somente é possível quando o delito pelo qual o agravante cumpre a pena atual tenha sido cometido antes daquela segregação, o que não é o caso em tela.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso,
prejudico o pleito em parte e nego provimento no restante.

É como voto.

Belém, 17 de dezembro de 2020.

Desa.
MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora